Tribunal: STF
Processo: RE 1404639
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. FISIOTERAPEUTAS. ALEGAÇÃO DE DECESSO REMUNERATÓRIO. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAS PARA 30 HORAS SEMANAIS. ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL À DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL A FIM DE ATENDER AOS DITAMES DA LEI N. 8.856/94. REQUERIDA A PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS SUPERIORES A 30ª HORA SEMANAL. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS COM BASE NA REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. PEDIDO SUCESSIVO PARA QUE SEJA MINORADO O QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO ART. 85, § 3º, DO CPC/15. DEMANDA QUE NÃO SE ENQUADRA NO § 8º DO REFERIDO EXCERTO LEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (documento eletrônico 10, p. 1)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 37, XV, da mesma Carta, sob o argumento de que a redução da jornada de trabalho das autoras não poderia acarretar redução de remuneração. Alega-se que a inexistência de direito adquirido a regime jurídico não afasta a garantia da irredutibilidade de vencimentos.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 660.010 RG/PR (Tema 514 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: ‘aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória’. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas” (grifei).



    Com essa orientação, destaco ainda os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E DO VENCIMENTO POSTERIOR AO PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.290.281 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19/5/2021)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral no ARE 660.010-RG/PR (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 514). 2. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 924.024 AgR-segundo/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/12/2019) 



    Na mesma linha, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.450.193/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4/9/2023; ARE 1.269.200/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/6/2020; e RE 1.292.035 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14/5/2021.



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para que o Tribunal de origem, reconhecida a impossibilidade de redução proporcional dos vencimentos das autoras, profira novo julgamento da apelação (art. 21, § 1º, do RISTF). Inverto os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator